Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-19.2017.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007856-19.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO - CPF: 111.630.621-20 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007856-19.2017.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

José Antonio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de junho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERADO DA GUARDA PATRIMONIAL. ATO ANULADO POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS QUE SERIAM PAGOS DURANTE O AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No caso em análise verifico que o servidor foi reintegrado ao posto de Guarda Patrimonial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio de decisão judicial sob nº 37202-85.2012.8.11.0041, portanto, faz jus ao recebimento dos proventos referente ao período de fevereiro 2012 a junho de 2012, conforme pleiteado nos autos.

2. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO AO CARGO
. MOTORISTA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VANTAGENS DO PERÍODO EM QUE FICOU AFASTADO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 489, § 3° e 535, inciso III, § 2°, do Código de Processo Civil, pois as teses legais apontadas não foram analisadas pelo acórdão hostilizado.

2 .Ressalte-se que não houve sequer interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de possível omissão no julgado.

3. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenham explicitado as teses jurídicas no juízo a quo é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

4. Ainda que fosse superado tal óbice, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. À irresignação de que "embora o ato administrativo de demissão tenha sido anulado, é certo que, tendo o recorrido ficado afastado do seu cargo, não exerceu suas funções, de modo que não se pode cogitar de recebimento de seus vencimentos, contrapartida paga justamente em virtude dos serviços prestados", o Tribunal de origem lançou o seguinte fundamento (fls. 166-167, e-STJ): "A tese de que não seria devido nenhum vencimento por falta de labor ao agravado, não pode ser aceita. Note-se que o autor não exerceu a função laborativa, pois foi impedido por conduta irregular da própria agravante, que de forma ilegal (conforme reconhecido pelo acórdão anterior transitado em julgado), o demitiu. Logo, mesmo não tendo efetivamente laborado, dado o ato ilícito e irregular praticado pela Administração, que impediu o autor de laborar, devidos os valores dos vencimentos, como determinado no acórdão".

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, ensejando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

8. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

9. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1798897/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 31/05/2019)

3. Conforme o entendimento acima consolidado verifica-se que o servidor público reintegrado ao cargo, em virtude de declaração judicial de nulidade do auto de exoneração, possui direito aos vencimentos e vantagens que seriam pagos durante o período em que ficou afastado.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Da analise dos autos, resta comprovado o direito do reclamante quanto à restituição dos valores pretendidos. Sendo nulo o ato administrativo que culminou no desligamento do reclamante, conforme se verifica na decisão de APELAÇÃO Nº 156622/2016, que reconheceu o ato ilegal praticado, bem como determinou a reintegração do reclamante ao cargo. (...)
Diante do reconhecimento do ato arbitrário cometido pelo reclamando, não há duvidas que o reclamante possui direito aos proventos relativos ao tempo em que ficou afastado da função por ato declarado ilegal.
”.

5. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao reclamante JOSÉ ANTÔNIO o valor de
R$ 14.322,59, (quatorze mil reais trezentos e vinte dois reais e cinquenta e nove centavos)
, relativos ao período em que o reclamante foi desligado de sua função ilegalmente, no período compreendido a 01/02/2012 e 08/06/2012.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021